Tribunal: TJMT
Processo: 1011489-39.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011489-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), SPINELLI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.302.515/0001-22 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), CERAMICA MARILIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.202.477/0001-00 (AGRAVADO), CLAIR MICHAELSEN HOFFMANN - CPF: 512.929.639-72 (AGRAVADO), EDIR HOFFMANN - CPF: 369.303.349-87 (AGRAVADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
ARRESTO DE BENS MÓVEIS - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

No caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelos agravados, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de os executados/agravados estarem em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SPINELLI & CIA LTDA - EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000712-81.2019.8.11.0015, movida em desfavor de CERAMICA MARILIN LTDA – EPP, CLAIR MICHAELSEN HOFFMANN e EDIR HOFFMANN, que indeferiu o pedido de arresto liminar dos veículos dos Executados/Agravados, mas deferiu em parte o pedido para determinar seja penhorado o veículo caminhão Volvo VM 240, placas JZA 9560 de propriedade da parte executada citada, e determinou seja anotada a restrição de transferência sobre ele, pelo sistema RENAJUD.

Em suas razões, anota a agravante que estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito (Instrumento Particular de Confissão de Dívida que constitui título líquido, certo e exigível, somado à comprovação da existência de várias dívidas não solvidas pelos Agravados) e o risco de dano (s Agravados estão realizando atos tendentes a frustrar a execução).

Aduz que os Agravados retiraram as placas de seus caminhões com o intuito de dificultar a identificação dos referidos veículos, na tentativa de frustrar eventuais procedimentos expropriatórios.

Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência, determinando o arresto cautelar dos bens móveis (especialmente o caminhão Volvo VM 240 – placa JZA-9560) bem como os demais veículos encontrados no local, devendo ser promovida a devida restrição no sistema RENAJUD de todos os veículos de propriedade dos ora Agravados, e os produtos encontrados dentro do estabelecimento, à escolha da Agravante com a nomeação da Agravante como fiel depositária.

No mérito, pugna seja provido o recurso para, em definitivo, deferir a tutela de urgência cautelar de arresto dos bens móveis dos Agravados.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 45729048).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 51196976).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por SPINELLI & CIA LTDA - EPP em face de CERAMICA MARILIN LTDA – EPP, CLAIR MICHAELSEN HOFFMANN e EDIR HOFFMANN, aduzindo que, em 23/07/2018, as partes celebraram o Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida, com vencimento em 31/12/2018, por intermédio do qual avençaram em caráter irrevogável e irretratável, a dívida no montante original de R$ 91.299,00 (noventa e um mil duzentos e noventa e nove reais).

Vencida a dívida e inobstante as tentativas empreendidas pela Exequente no intuito de receber o crédito devido, os Executados não realizaram o pagamento do débito, tampouco demonstraram interesse em negociar os valores devidos, mantendo-se inertes até a corrente data.

Com efeito, a Exequente tornou-se credora dos Executados na importância líquida, certa e exigível no valor corrigido e atualizado monetariamente de R$101.283,24 (cento e um mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), incluído juros de 1% a.m. (um por cento ao mês - conforme cláusula segunda, parágrafo único, do Termo de Confissão de Dívida), correção monetária pelo índice INPC-IBGE e multa moratória de 10% (dez por cento - conforme cláusula segunda, parágrafo único do mesmo documento).

Recebido o pedido, foi determinada a intimação e citação dos executados acerca da designação da audiência de conciliação para 11/03/2019.

Conforme certidão do Oficial de Justiça, foi feita a citação de CERÂMICA MARILIN LTDA – EPP, no ato representado pela Srª. CLAIR MICHAELSEN HOFFMANN, sócia; e, CLAIR MICHAELSEN HOFFMANN. Porém, não foi possível efetuar a citação e intimação de EDIR HOFFMANN, em razão de não encontrá-lo naquele endereço, pois estava em viagem de férias.

Na data aprazada, compareceu apenas a parte exequente acompanhada de seu Patrono, restando impossibilitada a realização da audiência de conciliação.

A Exequente manifestou nos autos para pleitear, em vista da expressa insolvência e negativa dos Executados no cumprimento de suas obrigações, pela concessão da TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, NA MODALIDADE DE ARRESTO, a anotação da restrição à venda no sistema RENAJUD no veículo caminhão Volvo, vm 240, basculante, de placa JZA-9560, e de outros veículos por ventura encontrados no pátio da empresa Executada, e, após a identificação deles (por estarem sem placa), determinar a anotação da constrição no sistema RENAJUD, bem como sejam removidos nomeando a Exequente como fiel depositária deles.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos ensejadores do art. 301, do CPC, e indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto dos veículos dos Executados/Agravados, determinando o prosseguimento da execução, mas deferiu a penhora do caminhão Volvo VM 240, placas JZA 9560, de propriedade da parte executada citada, e determinou seja anotada a restrição de transferência sobre ele, pelo sistema RENAJUD.

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão da exequente/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Portanto, para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

Como bem ressaltou o MM. Juiz de origem, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação/alienação de patrimônio pela parte agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de a devedora principal estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

Ademais, não há nos autos mínima prova no sentido de que a execução restará frustrada caso não seja realizado o arresto pretendido, não havendo sequer falar em perigo de dano, mormente porque, diante da citação de dois, dos três demandados, o magistrado de piso deferiu a penhora e anotação de restrição do próprio bem/veículo que a agravante pretende arrestar.

Portanto, não resta evidenciado que a parte demandada tenha contraído dívidas extraordinárias, transferido bens a terceiros ou cometer artifícios fraudulentos, com o objetivo de lesar credores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO SOBRE IMÓVEL E BUSCA DE VEÍCULOS DE TITULARIDADE DA AGRAVADA A SEREM IDENTIFICADOS PELO SISTEMA RENAJUD – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A decisão que indefere a pretensão de arresto sobre imóvel e sobre automóveis por meio de busca junto ao RENAJUD revela-se acertada, máxime se não se visualiza conjunto indiciário robusto no sentido de que a requerida esteja a praticar atos tendentes a desviar ou dilapidar patrimônio de forma “fraudulenta” para se esquivar da cobrança pelo recorrente. Argumento de dilapidação de patrimônio que revela, na verdade, apenas temor do autor agravante, porquanto não se visualiza prática da agravada nesta direção. Circunstância que desautoriza a concessão da medida cautelar postulada, justamente porque não comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.” (TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016299-57.2020.8.11.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu arresto cautelar de bem imóvel do devedor – Ausência de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil – Os simples fatos de os devedores serem demandados em outras execuções e de existir anúncio de venda de um imóvel de propriedade do codevedor, sem outros elementos de prova, não justificam a concessão do arresto – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2074450-79.2020.8.26.0000, 24ª Câmara de Direito Privado, Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero, Julgado em 29/09/2020)

Desta forma, os documentos trazidos aos autos não permitem inferir que os agravados se encontram em situação de endividamento, de forma que não há demonstração de dano ou risco irreparável a justificar, nesse momento, o deferimento da medida.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020